Tribunal: TJSP
Processo: 2275813-83.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 2.000, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE REGISTRO – LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE ADOTEM ANIMAIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA AO PODER EXECUTIVO – INADMISSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA LEGAL ESTRITA EM

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 2.000, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE REGISTRO – LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER ISENÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE ADOTEM ANIMAIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA AO PODER EXECUTIVO – INADMISSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA LEGAL ESTRITA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA E AO ART. 113 DO ADCT – INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Lei do Município de Registro que autoriza o Poder Executivo local a conceder isenção ou desconto em tributos municipais a pessoas físicas ou jurídicas que adotem animais abandonados, nos termos de decreto a ser expedido em 60 dias. Entendimento firmado no STF e no TJSP de que todos os critérios essenciais para a identificação dos elementos que deverão ser retirados do campo de incidência do tributo devem estar previstos em lei (art. 150, § 6o, CF). Abdicação pelo Poder Legislativo de sua competência institucional em favor do Poder Executivo. Inadmissibilidade. Ofensa à separação de Poderes (art. 5o, § 1o, CE) e à reserva legal estrita em matéria tributária (art. 163, § 6o, CE).
2. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro (art. 113 ADCT). Norma de reprodução obrigatória, dirigida a todos os entes federativos. Parâmetro de controle concentrado de constitucionalidade (Tema no 484 do STF).
3. Lei no 2.000/21 que não foi precedida de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Ofensa ao art. 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade formal. Reconhecimento. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.